Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-47.2018.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-47.2018.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO

Advogado(s)
:
RONALDO MATHYAS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MARIA AUXILIADORA GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO. DÉBITO REFERENTE AOS ANOS DE 2017 A 2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Novo Triunfo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento do 13º salário da autora, servidora pública municipal, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença não impôs condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a concessão da gratuidade da justiça à parte autora; (ii) a alegada inépcia da petição inicial pela ausência de documentos comprobatórios do débito; (iii) a existência ou não do direito ao recebimento do 13º salário referente aos anos indicados; e (iv) eventual litigância de má-fé por parte do Município.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, pois não foram apresentados elementos probatórios hábeis a afastar a presunção legal de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 99, § 3º e § 2º, do CPC.

4. A alegação de inépcia da petição inicial não prospera, pois a ausência de contracheques não caracteriza vício formal, mas apenas eventual iliquidez da sentença, a ser resolvida na fase de cumprimento.

5. A alegação de litigância de má-fé foi corretamente afastada, pois não se verificou dolo ou culpa grave, tampouco qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

6. A configuração do direito ao 13º salário decorre da condição estatutária da autora como servidora pública, com base nos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º da CF/88, sendo ônus do Município comprovar eventual adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência do TJBA consolida entendimento no sentido de que o não pagamento de remuneração por parte do ente municipal enseja sua responsabilização, independentemente de alegações relacionadas à gestão anterior ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. O adimplemento dos valores reconhecidos em juízo deverá seguir o regime de pagamento de precatórios ou RPV, após o trânsito em julgado e liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"

1. O servidor público municipal faz jus ao recebimento do 13º salário previsto constitucionalmente, cabendo ao ente público comprovar eventual quitação.

2. A ausência de contracheques não impede o ajuizamento de ação de cobrança, tampouco caracteriza inépcia da inicial, mas apenas iliquidez da pretensão.

3. A gratuidade da justiça pode ser deferida ao servidor público desde que não comprovada sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000332-47.2018.8.05.0012
, de Antas, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE NOVO TRIUNFO
e Apelada
MARIA AUXILIADORA GAMA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA